Tribunal: TJMT
Processo: 0001354-79.2016.8.11.0111
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001354-79.2016.8.11.0111
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), PANTANAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES LTDA - CNPJ: 09.053.625/0004-39 (AGRAVADO), OTACILIO LOPES - CPF: 110.043.391-00 (AGRAVADO), FATIMA MARIA MARTINS QUEIROZ - CPF: 406.614.311-34 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DE INTERRUPÇÃO POR MERA PETIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e manteve sentença de extinção da execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 78.101,02, referente a crédito de ICMS. A decisão recorrida considerou a inércia da Fazenda Pública desde 2016, com ausência de atos efetivos voltados à localização do devedor ou de bens penhoráveis.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se o termo inicial da prescrição intercorrente foi corretamente fixado com base na ciência da tentativa infrutífera de citação ocorrida em 25/08/2016;

(ii) se a petição protocolada em 2019, requerendo nova citação, teve aptidão para interromper o curso da prescrição; e

(iii) se a alegada morosidade do Judiciário afasta o reconhecimento da inércia da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

Conforme a tese 4.1 do REsp 1.340.553/RS (Tema Repetitivo/STJ), o prazo de suspensão de 1 ano previsto no art. 40, § 4o, da L. 6.830/1980, inicia-se automaticamente na data em que a Fazenda toma ciência da frustração da citação ou da ausência de bens penhoráveis, ainda que sem decisão formal.

No caso, a ciência da tentativa de citação infrutífera se deu em 25/08/2016, iniciando-se o prazo de suspensão até 25/08/2017 e, subsequentemente, o quinquênio prescricional até 25/08/2022, sem que tenha havido impulsionamento efetivo.

A petição protocolada em 2019, que requeria nova citação, não gerou ato concreto de citação nem bloqueio patrimonial, não possuindo força interruptiva da prescrição, à luz da tese 4.3 do mesmo julgado repetitivo.

A alegação de morosidade judicial não se sustenta, pois compete exclusivamente à parte exequente promover os atos necessários à persecução do crédito, sendo insuficiente a mera apresentação de petições sem resultado útil.

Ausência de diligência eficaz da exequente mesmo após o trânsito em julgado da apelação anterior, sendo o novo reconhecimento da prescrição proferido somente em 2025 — mais de oito anos após o marco inicial.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O prazo da prescrição intercorrente tem início automático com a ciência da Fazenda Pública quanto à tentativa infrutífera de citação, nos termos do art. 40, §§ 4o e 5o, da L. 6.830/1980.

A ausência de atos concretos e eficazes voltados à satisfação do crédito no curso do prazo legal autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

A alegada morosidade do Judiciário não elide a inércia da Fazenda Pública quando esta não demonstra diligência minimamente eficaz.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; L. 6.830/1980, art. 40, §§ 4o e 5o; CPC/2015, art. 932, IV, b.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 10.06.2015 (Tema 566/STJ); Súmula 314/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada com base na Certidão de Dívida Ativa no 20158841, no valor de R$ 78.101,02, relativa à cobrança de ICMS.

A decisão agravada considerou que a Fazenda Pública permaneceu inerte no feito, uma vez que, desde 2016, não promoveu diligência eficaz para localização do devedor ou de bens penhoráveis, configurando-se, assim, a inércia exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, §§ 4o e 5o, da Lei no 6.830/1980.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que o termo inicial da prescrição intercorrente foi erroneamente fixado. Argumenta que somente em 31/08/2017 se deu a ciência inequívoca da infrutífera tentativa de citação, marco a partir do qual deve ser contado o prazo de suspensão de 1 (um) ano previsto no § 4o do art. 40 da LEF. Após esse prazo, iniciaria-se o quinquênio prescricional.

Além disso, alega que em 2019 houve petição nos autos requerendo a citação do devedor por oficial de justiça, o que jamais foi apreciado ou impulsionado pelo juízo de origem. Sustenta, portanto, que a demora na marcha processual decorreu de morosidade do Poder Judiciário, não podendo ser imputada à Fazenda Pública, que atuou de forma diligente sempre que intimada.

O agravante também pontua que o feito foi extinto somente em 2022, razão pela qual não teria decorrido, até então, o prazo de 5 (cinco) anos exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente. A decisão agravada, assim, teria desconsiderado os marcos processuais objetivos e a conduta ativa da parte exequente.

Requer, ao final, o provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão monocrática e afastado o reconhecimento da prescrição intercorrente, com o regular prosseguimento da execução fiscal (Id. 322052358).

Sem contrarrazões (Id. 327630363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Versam os autos sobre agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente e, por consequência, manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada em desfavor de Pantanal Indústria e Comércio de Carnes Ltda., referente à cobrança de crédito tributário constituído por meio da Certidão de Dívida Ativa no 20158841, no valor de R$ 78.101,02.

Sustenta o agravante que a decisão merece reforma, sob o argumento de que a contagem da prescrição intercorrente teve seu termo inicial indevidamente fixado, pois somente em 31/08/2017 teria havido a ciência inequívoca da infrutífera tentativa de citação, razão pela qual a suspensão prevista no art. 40 da Lei no 6.830/80 se encerraria apenas em 31/08/2018. A partir dessa data, aduz que não decorreu o prazo prescricional de cinco anos, defendendo, ainda, que a morosidade judicial teria contribuído decisivamente para o transcurso do tempo.

Não obstante as alegações da parte agravante, verifica-se dos autos que o juízo de origem determinou a citação da parte executada em 12/08/2016, tendo a Fazenda Pública sido cientificada da tentativa infrutífera em 25/08/2016, data esta que configura o termo inicial da suspensão automática da execução fiscal nos termos da tese 4.1 fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

A mencionada tese consolidou o entendimento de que a contagem do prazo de suspensão de um ano, previsto no art. 40, §4o, da LEF, tem início automático a partir da ciência da Fazenda Pública da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formalizando tal suspensão.

Findo o prazo de um ano de suspensão, inicia-se, também de forma automática, o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, findo o qual é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 40, §5o, da LEF.

No caso concreto, portanto, transcorridos o prazo de um ano de suspensão (até 25/08/2017) e mais cinco anos de arquivamento (até 25/08/2022), sem a prática de atos efetivos voltados à satisfação do crédito tributário, consumou-se o prazo total de seis anos, apto ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ressalte-se que eventual petição protocolada pela exequente no ano de 2019, na qual se requereria a citação por oficial de justiça, não foi acompanhada de qualquer resultado útil ao processo, tampouco gerou a efetiva citação do devedor ou constrição patrimonial, razão pela qual não produz o efeito de interrupção da prescrição, conforme a tese 4.3 do julgamento mencionado.

Ademais, mesmo após a procedência da apelação anteriormente interposta pelo Estado, que afastou a primeira extinção, não houve qualquer diligência efetiva para impulsionar o feito, como se observa pela ausência de providências entre o trânsito em julgado da apelação e o despacho judicial de 11/07/2024, que instou a Fazenda a se manifestar sobre a possível prescrição intercorrente. A manifestação somente foi protocolada em 29/07/2024, já em momento posterior ao escoamento do prazo legal.

A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente foi proferida em 24/01/2025, ou seja, mais de oito anos após a ciência da citação infrutífera, o que excede em muito o lapso prescricional, ainda que desconsiderado eventual período de paralisação imputável exclusivamente ao Poder Judiciário.

Dessa forma, não prospera o argumento de que a inércia não possa ser atribuída à Fazenda Pública, pois é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o exequente detém o ônus de promover os atos necessários ao regular andamento do feito, sendo incabível imputar ao Judiciário a responsabilidade pela ausência de impulsionamento processual, sobretudo quando a própria parte não demonstrou diligência minimamente eficaz durante o prazo prescricional.

Com efeito, as alegações do agravante não infirmam os marcos temporais fixados na decisão agravada, que se encontram em consonância com as teses firmadas pelo STJ em sede de recurso repetitivo, bem como com o entendimento prevalente nesta Corte acerca da matéria.

Assim, diante da ausência de atos concretos e eficazes praticados no curso do prazo prescricional, e considerando que a contagem do prazo se opera de forma automática, com base em dados objetivos constantes dos autos, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se hígida a decisão agravada, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025